Tribunal: TJSP
Processo: 1012571-36.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Veículo automotor usado. Ação de declaração de inexistência de gravame c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo do banco corréu. Veículo adquirido por um dos autores da corré Gold Rent a Car mediante pagamento do preço à vista. Anotação extemporânea de gravame pelo banco apelante. Adquirente de boa-fé. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Veículo automotor usado. Ação de declaração de inexistência de gravame c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo do banco corréu. Veículo adquirido por um dos autores da corré Gold Rent a Car mediante pagamento do preço à vista. Anotação extemporânea de gravame pelo banco apelante. Adquirente de boa-fé. Responsabilidade exclusiva da instituição financeira ré que deixou de promover a anotação de gravame no momento da celebração do contrato com a corré Gold, primeira adquirente do bem por meio de contrato de financiamento. De rigor, a declaração de ineficácia do gravame em relação ao coautor Vinícius. Em relação ao veículo adquirido pelo coautor Jorge, a condenação imposta ao apelante deve ser afastada. Documento de registro do veículo juntado com a inicial, emitido antes da compra do automóvel, do qual consta anotação preexistente de gravame em favor do banco recorrente. Documento de transferência firmado pelo corré Gold que não foi juntado aos autos. Danos morais. Caracterização. Ausência de motivo justo para manutenção do gravame sobre o veículo adquirido pelo coautor Vinícius. Circunstâncias que, no caso em análise, ultrapassarem os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento. Valor da indenização fixado na sentença em R$9.000,00. Redução para R$6.000,00, de acordo com as circunstâncias dos fatos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve ser afastada, ainda, a multa fixada pela decisão proferida pelo r. juízo a quo ao apreciar os embargos declaratórios opostos pelo banco apelante contra a sentença. Não caracterização da hipótese prevista no § 2o, do art. 1.026 do CPC. Sentença reformada em parte, com modificação da disciplina referente à distribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.